Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Inexiste inépcia da petição recursal, uma vez que, em análise ao conjunto da postulação, foi indicado e interposto o cabível recurso de agravo de instrumento, em face da decisão interlocutória recorrida, contendo fundamentos e pedidos recursais, em tese, lógicos e coerentes entre si.

2. Mérito. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no art. 833 da legislação processual, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1°, inciso III, da Constituição Federal de1988), tendo como principal objetivo evitar que o devedor fique privado do mínimo necessário para ter uma vida digna.

3. Consoante entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.

4. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, notadamente a excelente capacidade econômica do executado, mostra-se evidenciada a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida por ele para o pagamento de débito não alimentar, pois essa medida constritiva garantirá a quitação da dívida sem, todavia, comprometer o suprimento das necessidades básicas do devedor.

5. Recurso provido.